Tribunal: STJ
Processo: 0074347-96.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 193461 - RJ (2024/0039155-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: T P
ADVOGADOS
: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
DEMÉTRIO WEILL PESSÔA RAMOS - DF036526
SHEILA MAFRA DA SILVEIRA DUARTE - RJ184303
MARCELLO AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA - RJ099720
ANA CAROLINA GONÇALVES SOARES - RJ210214
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA -
DF066130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
APURAÇÃO
DE
ILÍCITOS
NA
CONTRATAÇÃO
DE
CORPUS
ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. EXTENSÃO DE EFEITOS NOS MOLDES DO ARTIGO 580 DO
CPP. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "O trancamento prematuro de persecução penal, pela via estreita do writ,
é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de
plano e sem necessidade de apreciação probatória, a ausência de lastro
mínimo de materialidade e de autoria, a absoluta falta de justa causa, a
evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da
punibilidade, conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal"
(RHC n. 122.998/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
2/2/2021
10/2/2021
2. A negativa da extensão dos efeitos da sentença fundou-se na ausência
de similitude fática entre os procedimentos, visto que o recorrente não
integrou a relação jurídico-processual estabelecida na ação penal n.
0213990-37.2021.8.19.0001. Inteligência do art. 580 do Código de
Processo Penal.
3. O caso em exame não revela, numa cognição própria desta via
processual, flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal passível de
correção, eis que não evidenciada de plano a atipicidade da conduta, ou a
ausência de lastro probatório mínimo, ou ainda eventual causa justificante
ou dirimente, que ampare o pleito de trancamento formulado pela defesa.
Documento eletrônico VDA47666346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: e5866cb7-19e6-477e-8fdf-b5607cd60e28

4. Afastado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o
término das investigações, tendo em vista a complexidade do caso, bem
como o fato de o recorrente não estar submetido a medidas cautelares
pessoais em razão desse procedimento.
5. Agravo regimental desprovido, com recomendação para que se imprima
celeridade no impulsionamento dos PICs n. 1.30.001.001490.2018-02 e n.
1.30.001.004113.2020-31, visando à mais rápida formação da
.
opinio delicti

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior
negando provimento ao agravo regimental, com recomendação, sendo acompanhado
pelos Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP) e
Rogerio Schietti Cruz, e da adesão do Sr. Ministro Relator à recomendação sugerida
pelo Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, com recomendação, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
07 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47666346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: e5866cb7-19e6-477e-8fdf-b5607cd60e28

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 193461 - RJ (2024/0039155-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: T P
ADVOGADOS
: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
DEMÉTRIO WEILL PESSÔA RAMOS - DF036526
SHEILA MAFRA DA SILVEIRA DUARTE - RJ184303
MARCELLO AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA - RJ099720
ANA CAROLINA GONÇALVES SOARES - RJ210214
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA -
DF066130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
APURAÇÃO
DE
ILÍCITOS
NA
CONTRATAÇÃO
DE
CORPUS
ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. EXTENSÃO DE EFEITOS NOS MOLDES DO ARTIGO 580 DO
CPP. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "O trancamento prematuro de persecução penal, pela via estreita do writ,
é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de
plano e sem necessidade de apreciação probatória, a ausência de lastro
mínimo de materialidade e de autoria, a absoluta falta de justa causa, a
evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da
punibilidade, conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal"
(RHC n. 122.998/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
2/2/2021
10/2/2021
2. A negativa da extensão dos efeitos da sentença fundou-se na ausência
de similitude fática entre os procedimentos, visto que o recorrente não
integrou a relação jurídico-processual estabelecida na ação penal n.
0213990-37.2021.8.19.0001. Inteligência do art. 580 do Código de
Processo Penal.
3. O caso em exame não revela, numa cognição própria desta via
processual, flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal passível de
correção, eis que não evidenciada de plano a atipicidade da conduta, ou a
ausência de lastro probatório mínimo, ou ainda eventual causa justificante
ou dirimente, que ampare o pleito de trancamento formulado pela defesa.
Documento eletrônico VDA47666268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:15
Código de Controle do Documento: 8a27011f-6e68-413c-8ba7-5ebd481b5ac5

4. Afastado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o
término das investigações, tendo em vista a complexidade do caso, bem
como o fato de o recorrente não estar submetido a medidas cautelares
pessoais em razão desse procedimento.
5. Agravo regimental desprovido, com recomendação para que se imprima
celeridade no impulsionamento dos PICs n. 1.30.001.001490.2018-02 e n.
1.30.001.004113.2020-31, visando à mais rápida formação da
.
opinio delicti

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por T P contra decisão monocrática
de minha relatoria, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
manejado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO assim ementado:
"HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AO PACIENTE DOS
EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO PENAL 0213990-
37.2021.8.19.0001, A FIM DE TRANCAR A INVESTIGAÇÃO CONTRA ELE
INSTAURADA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUEREM O TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
ALEGAM, OUTROSSIM, A OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA
O
ENCERRAMENTO
DA
INVESTIGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Pretendem os
impetrantes a extensão ao paciente dos efeitos da sentença prolatada na
ação penal 0213990-37.2021.8.19.0001, a fim de trancar a investigação
contra ele instaurada, e, por consequência, extinguir parcialmente os PICs
1.30.001.001490.2018-02 e 1.30.001.004113.2020- 31 e as medidas
cautelares 0214030- 19.2021.8.19.0001 e 0214019-87.2021.8.19.0001. 2.
Com efeito, consoante o disposto no artigo 580 do Código de Processo
Penal, a decisão judicial benéfica a um acusado deve ser estendida aos de-
mais corréus que possuam idêntica situação fático- processual, desde que
ausentes circunstâncias de caráter pessoal a autorizar o tratamento
diferenciado. 3. No caso em exame, resta evidenciado que o paciente não
integra o polo passivo da ação penal em que foi proferida a decisão, cujos
efeitos são almejados pelos impetrantes. 4. Logo, não é parte legitima para
pleitear a extensão pretendida, pois, com apoio no entendimento consagrado
pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.313.494-Extn, da relatoria do
Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em
, dois são os
16/5/2022
critérios de ordem objetiva que não permitem a incidência do artigo 580 do
Código de Processo Penal: "i) quando o agente que postular a extensão não
participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado
por decisão judicial da Corte, o que, sem dúvidas, evidencia a ilegitimidade
do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros
processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que, em tese,
indica engenhosa fórmula de transcendência dos motivos de- terminantes
com o propósito de promover análise per saltum do título processual
Documento eletrônico VDA47666268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:15
Código de Controle do Documento: 8a27011f-6e68-413c-8ba7-5ebd481b5ac5

diretamente para as Cortes Superiores, expondo a risco o sistema de
competências constitucional- mente estabelecido". 5. Como se vê, não há de
se falar em similitude fático-processual, não sendo possível estender ao pa
ciente os efeitos de decisão proferida em ação penal, em que não integrava
relação processual. Dessarte, inviável o acolhimento do pleito de extensão.
6. Igualmente, não merece acolhida o pedido de trancamento do
procedimento investigatório e das ações cautelares. Como cediço, o
trancamento de procedimento investigatório é medida de exceção, só
admissível quando a inocência do acusado se apresenta de forma
inequívoca, assim como a atipi- cidade da conduta ou a extinção da
punibilidade, o que, in casu, não se pode aferir. Tal medida envol- veria
acurada análise de fatos e provas, providên- cia, em tese, incompatível com
a via processual eleita. Precedentes jurisprudenciais. 7. No que concerne ao
alegado excesso de prazo para encerramento das investigações, como
sabido, os prazos processuais devem pautar-se sempre pelos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do artigo 5o, LXXVIII, da
Constituição da República, considerando a particularidade de cada caso. 8.
Inobstante não se descuide do posicionamento adotado pelos Tribunais
Superiores, que, a princípio, conceituaria o interregno já decorrido como
excessivo, não se pode olvidar da especificidade do caso, cujas
investigações atravessaram o período da pandemia, em que houve declínio
de competência, circunstâncias que somadas a quantidade de investigados
justificam a dilação do prazo. 9. Assim, por ora, não se verifica a presença
de excesso de prazo a justificar o trancamento das investigações. 10.
Constrangimento ilegal não evidenciado. Denegação da ordem."
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (e-STJ fls. 4127-4167).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Busca a defesa, com a presente irresignação, o trancamento das
investigações pelos seguintes argumentos:
necessidade de extensão dos efeitos da
a)
sentença proferida na ação penal n. 0213990-37.2021.8.19.0001, em razão
da similitude fática e jurídica entre ele e os réus da citada ação;
ausência de justa
b)
causa para a persecução, notadamente diante da decretação de nulidade das medidas
cautelares de busca e apreensão e de quebra de sigilo bancário e fiscal, bem como do
acordo de colaboração premiada de O. S. D.
Documento eletrônico VDA47666268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:15
Código de Controle do Documento: 8a27011f-6e68-413c-8ba7-5ebd481b5ac5

O trancamento das investigações somente é permitido - em habeas corpus

ou em seu recurso ordinário - quando evidenciada de plano e sem necessidade de
dilação probatória a atipicidade da conduta, causa excludente de punibilidade ou a
ausência de lastro probatório mínimo.
Trata-se, desse modo, de medida excepcional, uma vez que impede o
regular andamento da persecução penal. Não compete ao Poder Judiciário paralisar o
exercício regular da atividade policial, tampouco subtrair do Ministério Público, titular da
ação pública, a
.
opinio delicti
Confiram-se, por oportuno:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE
INCURSÃO EM ELEMENTOS DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO PARA O INQUÉRITO. TEMA NÃO
DEBATIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Inicialmente, destaco que o trancamento do inquérito policial, assim como
da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos
emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e
exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de
extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre
a materialidade do delito.
2. No presente caso, o Tribunal de origem consignou que "constam na Peça
Informativa, a requisição de instauração de inquérito policial para a apuração
de possível delito de lavagem de capitais diante da ambitude administrativa e
contábil da Cerpa-S/A, nos quais 50 crimes fiscais foram evidenciados,
gerando um prejuízo ao erário estadual de cerca de 600 milhões de reais
(dano atualizado)", além de asseverar expressamente que "existem indícios
de delito de branqueamento de capitais tipificado no art. 1o, §2o, inciso I, da
Lei 9.613/1998, com redação dada pela Lei 12.683/2012 (emprego de
valores sonegados na retroalimentação da atividade econômica do
contribuinte infrator)".
3. Assim, tem-se que foi reconhecida pela Corte estadual a existência de
indícios mínimos do crime de lavagem de capitais, tendo em vista a possível
ocorrência de crimes fiscais, os quais geraram grande prejuízo ao erário
estadual.
4. Dessa forma, a alteração da conclusão da instância de origem
demandaria incursão em elementos de fatos e provas constantes no
inquérito, o que não é possível na via eleita.
5. Destaca-se, por oportuno, que, com relação aos 50 crimes tributários dos
quais a recorrente teria sido absolvida, a Corte a quo, ao elaborar o relatório
do habeas corpus, consignou que a autoridade impetrada informou que,
"quanto aos 50 crimes contra a ordem tributária citados no HC sub examine,
estes foram praticados antes da alteração da Lei de Lavagem de 2012.
Portanto, não são os crimes fiscais precedentes invocados pelo MPE no
Documento eletrônico VDA47666268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:15
Código de Controle do Documento: 8a27011f-6e68-413c-8ba7-5ebd481b5ac5

caso concreto, cujas execuções e consumações, à luz da SV 24, ocorreram
somente depois da entrada em vigor da nova redação dessa Lei, que passou
a incluir os crimes contra a ordem tributária como delitos precedentes".
6. Por fim, a Corte de origem não se manifestou a respeito da alegação de
excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, o que impossibilita o
debate diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em
indevida supressão de instância.
7. Contudo, tendo em vista a existência de informações nos autos de que o
inquérito foi instaurado em
e o prazo para a sua conclusão foi
10/6/2019
prorrogado por diversas vezes pelo Juízo de piso, vislumbro flagrante
ilegalidade ensejadora de concessão de habeas corpus de ofício para fixar o
prazo de 90 dias para o encerramento do inquérito policial e o eventual
oferecimento da denúncia.
8. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido. Concedo, contudo, habeas corpus de ofício para fixar o prazo de
90 dias para o encerramento do inquérito policial e o eventual oferecimento
de denúncia.
(RHC n. 146.780/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/11/2024
8/11/2024

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO À ORDEM
PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE SUSPEIÇÃO
POSTERIOR DA JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE EXCESSO
DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS
CAPAZES
DE
ALTERAR
O
ENTENDIMENTO
ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO
MANTIDA. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar a ação
penal em que é imputado ao paciente o cometimento dos crimes de tráfico
de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais. A defesa alega
nulidade dos atos processuais, sob o argumento de suspeição posterior da
juíza de primeiro grau, ausência de justa causa para a ação penal, excesso
de prazo na prisão preventiva e possibilidade de substituição da prisão por
medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se estão presentes os requisitos para a decretação e manutenção da
prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta imputada e
o risco à ordem pública;
(ii) se é possível o trancamento da ação penal e a nulidade dos atos
processuais praticados pela juíza que posteriormente se declarou suspeita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47666268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:15
Código de Controle do Documento: 8a27011f-6e68-413c-8ba7-5ebd481b5ac5

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante
impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão
agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios
fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do
habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido.
5. A prisão preventiva foi mantida com fundamento na gravidade concreta
das condutas imputadas e na periculosidade do agente, demonstrada pela
quantidade e diversidade dos crimes, evidenciando risco à ordem pública.
6. O Tribunal de origem considerou que as alegações de nulidade, em razão
da suspeição da juíza que conduziu parte do processo, já foram apreciadas
e rejeitadas em decisões anteriores, estando a denúncia devidamente
fundamentada nos termos do art. 41 do CPP.
7. Quanto à alegação de excesso de prazo, a jurisprudência admite a
flexibilização dos prazos processuais em casos complexos, como o
presente, que envolve múltiplos réus e crimes de organização criminosa,
justificando a maior duração da instrução criminal.
8. Em habeas corpus, o trancamento da ação penal é medida excepcional e
só se admite quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a
extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, o que não se verifica
no caso. IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 948.897/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/12/2024
9/12/2024

Sobre a alegada necessidade de extensão dos efeitos da sentença proferida
na ação penal n. 0213990-37.2021.8.19.0001, o Tribunal de origem assim
fundamentou (e-STJ fls. 136/138, grifei):
Pretendem os impetrantes a extensão ao paciente dos efeitos da sentença
prolatada na ação penal 0213990-37.2021.8.19.0001, a fim de trancar a
investigação contra ele instaurada, e, por consequência, extinguir
parcialmente os PICs 1.30.001.001490.2018-02 e 1.30.001.004113.2020-31
e as medidas cautelares 0214030-19.2021.8.19.0001 e 0214019-
87.2021.8.19.0001.
Razão não lhes assiste.
o no artigo 580 do Código de Processo
Com efeito, consoante o dispost
éfica a um acusado deve ser estendida aos
Penal, a decisão judicial ben
demais corréus que possuam idêntica situação fático-processual, desde que
ausentes circunstâncias de caráter pessoal a autorizar o tratamento
diferenciado.
No caso em exame, resta evidenciado que o paciente não integra o polo
passivo da ação penal em que foi proferida a decisão, cujos efeitos são
almejados pelos impetrantes.
Logo, não é parte legitima para pleitear a extensão pretendida, pois, com
apoio no entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.
Documento eletrônico VDA47666268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:15
Código de Controle do Documento: 8a27011f-6e68-413c-8ba7-5ebd481b5ac5

1.313.494-Extn, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado
em
, em que
16/5/2022
dois são os critérios de ordem objetiva que não
permitem a incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal: "i)
quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação
jurídica processual daquele que foi beneficiado por decisão judicial da Corte,
o que, sem dúvidas, evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se
invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de
análise pela Corte, o que, em tese, indica engenhosa fórmula de
transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover
análise per saltum do título processual diretamente para as Cortes
Superiores, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente
estabelecido".
No mesmo sentido, invoca-se decisão do Superior Tribunal de Justiça:
PEDIDO DE EXTENSÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 580
DO CPP. PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO. 1. A teor do art. 580 do
CPP, na hipótese de concurso de agentes, a decisão que beneficiar um
deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros. A extensão
de decisão mais favorável prolatada a corréu abarca, a priori, somente as
hipóteses de caráter fático e fundamentação idênticos. 2. Ausente essa
similitude, o atalho processual não pode ser usado com o propósito de obter
a transcendência dos motivos determinantes da decisão, como se o julgado
tivesse força vinculante similar a de um leading case. 3. O postulante e os
corréus foram denunciados na mesma ação penal. Os beneficiários da ordem
de habeas corpus tiveram a prisão preventiva substituída por medidas
cautelares do art. 319 do CPP porque, em momentos diferentes, foram autua-
dos com quantidade não relevante de drogas e têm condições pessoais
favoráveis. 4. Em relação ao interessado, os contornos da conduta são
diferentes, pois há registro de apreensão de balança de precisão e
quantidade substancial de cocaína em sua forma pura, de alto valor, maior
potencial de dano à saúde e destinada à diluição, para posterior
fracionamento. 5. Ausente a similitude fática, o interessado deve deduzir a
pretensão e buscar a revogação ou a substituição de sua prisão preventiva
em impetração própria. 6. Pedido de extensão indeferido. (PExt no RHC n.
185.641/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
.)
7/11/2023
13/11/2023
PEDIDO DE EXTENSÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO
CUSTO BRASIL. ART. 580 DO CPP. IN-VIABILIDADE DE APLICAÇÃO.
IDENTIDADE DE SITUAÇÕES NÃO VERIFICADA. 1. Nos termos do art. 580
do Código de Processo Penal, devem ser estendidos aos demais corréus os
efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que haja similitude
fática e processual. 2. Na espécie, busca-se a extensão dos efeitos do
acórdão que determinou o levantamento de medidas assecuratórias referente
a outro investigado. Ocorre que a situação do requerente é diversa daquela
analisada pela Sexta Turma: as ações penais são distintas, pois houve
desmembramento dos processos; o andamento do feito relacionado ao
peticionante encontra-se em estágio mais adiantado; e a Corte Regional
desbloqueou parte de seus bens, mantendo a constrição apenas de imóvel
Documento eletrônico VDA47666268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:15
Código de Controle do Documento: 8a27011f-6e68-413c-8ba7-5ebd481b5ac5

sobre o qual não recai impedimento de uso pelo postulante e sua família. 3.
Pedido de extensão indeferido. (PExt no RHC n. 147.043/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2023
14/8/2023
Como se vê, não há de se falar em similitude fático-processual, não sendo
possível estender ao paciente os efeitos de decisão proferida em ação penal,
em que não integrava relação processual. Dessarte, inviável o acolhimento
do pleito de extensão.

Verifica-se, portanto, que a negativa da extensão dos efeitos da sentença
proferida fundou-se na ausência de similitude fática entre os procedimentos, visto que

o recorrente não integrou a relação jurídico-processual estabelecida na ação penal n.
.
0213990-37.2021.8.19.0001 (vide fl. 209)
O acórdão recorrido, nesse ponto, encontra respaldo no art. 580 do Código
de Processo Penal e, como destacado, na jurisprudência desta Corte Superior, com
vistas a evitar a transcendência dos motivos de decisão proferida pelo Juízo de 1o
grau, que não ostenta eficácia vinculante nem efeitos
e que baseou-se
erga omnes
estritamente nos fatos apresentados a partir das diligências investigativas realizadas
em detrimento de pessoas diversas.
Quanto à ausência de justa causa, prossegue o acórdão recorrido (e-STJ fls.
138/140):
Igualmente, não merece abrigo o pleito de trancamento do procedimento
investigatório e das ações cautelares.
Como cediço, o trancamento de procedimento investigatório é medida de
exceção, só admissível quando a inocência do acusado se apresenta de
forma inequívoca, assim como a atipicidade da conduta ou a extinção da
punibilidade, o que, in casu, não se pode aferir. Tal medida envolveria
acurada análise de fatos e provas, providência, em tese, incompatível com a
via processual eleita.
Sobre a matéria, trago à colação julgados do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. 1. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INQUÉRITO POLICIAL AINDA NÃO CONCLUÍDO. IRRELEVÂNCIA. 2.
ALEGADO BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL EM
TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA NA
JUSTIÇA FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. "O inquérito policial é mera peça informativa, sendo
prescindível à ação penal", motivo pelo qual o fato de este ainda estar em
trâmite não impede o oferecimento de de- núncia. Nessa linha de intelecção,
"o órgão acusatório pode oferecer denúncia com base em quaisquer
elementos de prova de que tiver conhecimento, não dependendo da prévia
instauração ou mesmo da conclusão de procedimento investigatório para que
dê início à ação penal". (RHC n. 39.683/SP, relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.) 2. A manutenção do
24/9/2013
2/10/2013
trâmite do inquérito policial perante a Justiça Estadual não tem o condão de
impedir o trâmite da ação penal na Justiça Federal, quer em razão de a
Documento eletrônico VDA47666268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:15
Código de Controle do Documento: 8a27011f-6e68-413c-8ba7-5ebd481b5ac5

conclusão do inquérito policial ser dispensável para o início da ação penal,
quer por se tratar de procedimentos que, nitidamente, possuem
particularidades próprias, uma vez que o inquérito tramita na Justiça Estadual
e a Ação Penal na Justiça Federal. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no RHC n. 170.410/PE, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
.)
4/10/2022
10/10/2022
HABEAS
CORPUS.
TRANCAMENTO
DE
PROCEDIMEN-
TO
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
DE PERNAMBUCO. SUPOSTA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE
JOGOS DE AZAR E DE CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E OR-
GANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA,
FALTA DE JUSTA CAUSA E CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
INEVIDÊNCIA DE EX- CEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A PREMATURA
EX- TINÇÃO DA INVESTIGAÇÃO. RE N. 966.177/RS (TEMA 924) E PL N.
442/1991.
INOVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PELO
PLENÁRIO DO STF. INADMISSIVEL EXAME APROFUNDADO DE PROVAS.
Ordem denegada. Liminar cassada. Prejudicado o agravo regimental de fls.
2.144/2.154. (HC n. 754.670/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/9/2022
16/9/2022

Como sabido, a justa causa é prevista de forma expressa no Código de
Processo Penal e constitui condição da ação punitiva, consubstanciada no lastro
probatório mínimo, indicativo da autoria e da materialidade.
A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na
persecução penal deve se dar de forma não exauriente, superficial, mediante fundada
suspeita de materialidade do crime e de sua autoria.
Como já salientado, somente em casos excepcionais, de manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade, é dado ao Poder Judiciário paralisar o exercício regular
da atividade policial. Caso contrário, não se pode tolher do Ministério Público, titular da
ação penal pública, a possibilidade de formar sua

opinio delicti, ocasião em que poderá
até mesmo acolher os argumentos do recorrente e requerer o arquivamento das
investigações.
O caso em exame não revela, numa cognição própria desta via processual,
flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal passível de correção, eis que
não evidenciada de plano a atipicidade da conduta, ou a ausência de lastro probatório
mínimo, ou ainda eventual causa justificante ou dirimente, que ampare o pleito de
trancamento formulado pela defesa.
Quanto ao alegado excesso de prazo, o Tribunal de origem consignou que
(e-STJ fls. 140/142):
No que concerne ao alegado excesso de prazo para encerramento das
investigações, como sabido, os prazos processuais devem pautar-se sempre
Documento eletrônico VDA47666268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:15
Código de Controle do Documento: 8a27011f-6e68-413c-8ba7-5ebd481b5ac5

pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do artigo
5o, LXXVIII, da Constituição da República, considerando a particularidade de
cada caso.
Inobstante não se descuide do posicionamento adotado pelos Tribunais
Superiores, que, a princípio, conceituaria o interregno já decorrido como
excessivo, não se pode olvidar da especificidade do caso, cujas
investigações atravessaram o período da pandemia, em que houve declínio
de competência, circunstâncias que somadas a quantidade de investigados
justificam a dilação do prazo.
Neste sentido:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA A
FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 64/STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE
SUS- PENSÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. INEVIDÊNCIA DE
ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. 1. A constatação de eventual
excesso de prazo para a conclusão de inquérito e até mesmo de processo
não é resultado de operação aritmética de soma de prazos. É imprescindível
sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número
de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a
dilação do prazo para o encerramento do procedimento de investigação.
Precedentes. 2. No caso, a relativa delonga na conclusão do feito não pode
ser atribuída ao Juízo, mas à complexidade do feito - que conta com diversos
crimes e acusados (18 coautores), inúmeras diligência e pedidos incidentais -
e à própria defesa, que deixou de apresentar defesa prévia, prolongando a
instrução. 3. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na
instrução provocado pela defesa (Súmula 64 do STJ). 4. Lado outro, não há
falar em cerceamento de defesa quando a paciente teve livre acesso às
provas produzidas desde a fase investigativa, encontrando-se os autos em
cartório para livre consulta e acesso físico aos documentos e mídias digitais.
5. Por fim, esta Corte Superior tem admitido cautelar de suspensão do
exercício da atividade profissional, inclusive de advocacia, quando é imputada
a pessoal prática de crime. 6. Havendo a indicação de que a paciente
participava de "vultuosa organização criminosa" - voltada a obtenção de
vantagens financeira mediante a prática de tráfico de drogas ilícitas,
homicídios, receptações, corrupção de menores e outros delitos -, valendo-se
de suas prerrogativas funcionais, tem-se como indicados fundamentos
concretos e adequados à cautelar de suspensão do exercício da advocacia.
7. Ordem denegada. (HC n. 735.282/ES, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
.)
2/8/2022
4/8/2022
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PEDIDO
DE
TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. IN- QUÉRITO POLICIAL.
INVIABILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
PRAZO.
NÃO
VERIFICADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INVESTIGADO SOLTO.
MEDIDAS
CONSTRI-
TIVAS
SOBRE
BENS
DIRETAMENTE
RELACIONADOS AOS FATOS EM APURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILE-
GAL NÃO VERIFICADO IN CASU. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO
COM RECOMENDAÇÃO. I - O trancamento do inquérito policial, bem assim
da ação penal, constitui medida de exceção, justificada apenas quando
Documento eletrônico VDA47666268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:15
Código de Controle do Documento: 8a27011f-6e68-413c-8ba7-5ebd481b5ac5

comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e
provas, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença
de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de
autoria ou de provas da materialidade. II - Com efeito, é firme o entendimento
desta eg. Corte no sentido de que eventual demora não configura excesso de
prazo, porquanto os prazos (pré)processuais não possuem as características
da fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com
juízo de razoabilidade para defini-los. Inviável, pois, a ponderação temporal a
partir da mera soma aritmética, com o fim de se concluir pelo ex- cesso de
prazo. Precedentes. III - In casu, não há falar em constrangimento ilegal por
excesso de prazo para o término das investigações, tendo em vista, em
especial, a complexidade do feito, que o recorrente não se encontra sob
cautelar pessoal e que a constrição dos bens se refere ao objeto do suposto
crime. Recurso ordinário desprovido, com recomendação. (RHC n. 154.261
/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/12/2021
15/12/2021
Embora as investigações, de fato, tenham transcorrido durante período
considerável, não se pode olvidar das especificidades do caso, notadamente a
complexidade dos fatos, a quantidade de pessoas investigadas e, não menos
importante, o fato de o recorrente não estar submetido a medidas cautelares pessoais
em razão desse procedimento.
No mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público Federal, em que não
se verificou o alegado constrangimento ilegal apto a autorizar o trancamento do
inquérito policial (e-STJ fl. 4070/4080).
Ressalte-se, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento no sentido da possibilidade de o Ministério Público proceder diretamente
às investigações, conforme se depreende da seguinte tese fixada sob a sistemática da
repercussão geral:
O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade
própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que
respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a
qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus
agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as
prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os
Advogados (Lei 8.906/1994, art. 7o, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII,
XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado
democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos,
necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos
membros dessa Instituição. (tema 184)

Reitero que o trancamento das investigações exige o reconhecimento de
quadro escancarado de ilegalidade, circunstância que não restou configurada nos
autos.
Ante o exposto,
, com recomendação
nego provimento ao agravo regimental
para que se imprima celeridade no impulsionamento dos PICs n.
Documento eletrônico VDA47666268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:15
Código de Controle do Documento: 8a27011f-6e68-413c-8ba7-5ebd481b5ac5

1.30.001.001490.2018-02 e n. 1.30.001.004113.2020-31, visando à mais rápida
formação da
.
opinio delicti
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47666268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:15
Código de Controle do Documento: 8a27011f-6e68-413c-8ba7-5ebd481b5ac5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0039155-9
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 193.461 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00743479620238190000 00974047720228190001 02139903720218190001
202414100026 2139903720218190001 743479620238190000
974047720228190001
PAUTA: 14/04/2025
JULGADO: 06/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: T P
ADVOGADOS
: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
DEMÉTRIO WEILL PESSÔA RAMOS - DF036526
ADVOGADOS
: SHEILA MAFRA DA SILVEIRA DUARTE - RJ184303
MARCELLO AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA - RJ099720
ANA CAROLINA GONÇALVES SOARES - RJ210214
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA - DF066130
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: T P
ADVOGADOS
: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
DEMÉTRIO WEILL PESSÔA RAMOS - DF036526
ADVOGADOS
: SHEILA MAFRA DA SILVEIRA DUARTE - RJ184303
MARCELLO AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA - RJ099720
ANA CAROLINA GONÇALVES SOARES - RJ210214
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA - DF066130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior negando provimento ao agravo regimental, com recomendação, sendo acompanhado
pelos Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP) e
Rogerio Schietti Cruz, e da adesão do Sr. Ministro Relator à recomendação sugerida pelo
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental, com recomendação, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C542245155188065:10818@
2024/0039155-9 - RHC 193461 Petição : 2025/0017591-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47272015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 06/05/2025 19:44:18
Código de Controle do Documento: CF81391A-2237-4C73-92D0-3AC9A53B8DFF

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0039155-9
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 193.461 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
C542245155188065:10818@
2024/0039155-9 - RHC 193461 Petição : 2025/0017591-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47272015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 06/05/2025 19:44:18
Código de Controle do Documento: CF81391A-2237-4C73-92D0-3AC9A53B8DFF

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 193461 - RJ (2024/0039155-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: T P
ADVOGADOS
: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
DEMÉTRIO WEILL PESSÔA RAMOS - DF036526
SHEILA MAFRA DA SILVEIRA DUARTE - RJ184303
MARCELLO AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA - RJ099720
ANA CAROLINA GONÇALVES SOARES - RJ210214
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA -
DF066130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VOTO-VISTA
Em favor de T P, foi ajuizado
no Tribunal estadual, em razão
habeas corpus
da decisão tomada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal Especializada do Rio de
Janeiro/RJ, com a alegação de que o paciente está submetido a constrangimento ilegal
devido à continuidade de investigações sem justa causa, relacionadas à Operação
, que apura supostas irregularidades nos contratos de prestação de
Esquema S
serviços advocatícios firmados com a Fecomercio/RJ. As suspeitas recaem sobre
os pagamentos efetuados por essa entidade a escritórios de advocacia, sem que as
despesas passassem pelo controle dos conselhos fiscais do Sesc/Senac e do Tribunal
de Contas da União.
Para a defesa, há similitude fático-jurídica entre o paciente e outros
investigados cuja ação penal (n. 0213990-37.2021.8.19.0001) foi trancada por decisão
judicial inclusive com anulação pelo magistrado singular da colaboração premiada de
–
Orlando Santos Diniz (ex-presidente da Fecomercio/RJ)
assim os efeitos dessa
–,
decisão deveriam ser estendidos a T P. Isso porque não há indícios de prática
criminosa por parte do paciente, e as investigações se baseiam em conjecturas sobre
valores cobrados por serviços advocatícios, sem evidências de estelionato, tráfico de
influência, exploração de prestígio, peculato, dispensa ilegal de licitação, lavagem de
capitais e pertinência à organização criminosa. Ainda há a alegação de excesso de
prazo das investigações.

O Magistrado da Vara Especializada julgara improcedente o pedido de
extensão da sentença proferida na referida ação penal para fins de extinção parcial dos
PICs n. 1.30.001.001490.2018-02 e n. 1.30.001.004113.2020-31 ou das Medidas
Cautelares n. 0214030-19.2021.8.19.0001 e n. 0214019-87.2021.8.19.0001.
E o Tribunal estadual denegou a ordem por entender que o paciente não
integra o polo passivo da ação penal em questão, o que inviabiliza a extensão dos
efeitos da sentença paradigma, conforme o art. 580 do Código de Processo Penal. O
acórdão cita entendimento do Supremo Tribunal Federal, que estabelece critérios
objetivos para a extensão de decisões judiciais, destacando a ilegitimidade do
requerente quando não participa da mesma relação jurídica processual.
A Oitava Câmara Criminal também asseverou que o trancamento é medida
de exceção, só admissível quando a inocência do acusado é inequívoca, o que não se
verifica no caso. A propósito da demora na conclusão das investigações, considerou
que não há excesso de prazo, justificando a demora pela complexidade do caso, o
período da pandemia e a quantidade de investigados (60).
Sobreveio, então, o recurso ordinário reiterando as alegações e o pedido de
trancamento dos referidos procedimentos investigatórios criminais.
O Ministro Antonio Saldanha Palheiro negou provimento ao recurso, pois o
acórdão recorrido, no ponto atinente à incidência do art. 580, encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto à dita ausência de justa causa, não vislumbrou, na cognição própria
da via eleita, excepcionalidade a ponto de justificar a paralisação do exercício regular
da atividade investigativa. Segundo o Relator, não se pode tolher do Ministério Público,
titular da ação penal pública, a possibilidade de formar sua opinio delicti, ocasião em
que poderá até mesmo acolher os argumentos do recorrente e requerer o
(fl. 4.120).
arquivamento das investigações
A propósito do alegado excesso de prazo, S. Exa. lembrou as
especificidades do caso, notadamente a complexidade dos fatos, a quantidade de
pessoas investigadas e, não menos importante, o fato de o recorrente não estar
(fl. 4.121). E
submetido a medidas cautelares pessoais em razão desse procedimento
afastou o apontado constrangimento ilegal, não havendo razão para o trancamento das
investigações.
Daí o agravo regimental, levado a julgamento na sessão virtual de 8/4/2025
a
, em que o Ministro Antonio Saldanha Palheiro confirmou sua decisão.
14/4/2025

Pedi vista para analisar especialmente o excesso de prazo.
Todos conhecem minhas preocupações quanto à duração razoável do
processo e do inquérito, que constitui um direito fundamental assegurado a todo
cidadão pelas leis ordinárias, pela Constituição da República e pelos tratados
internacionais dos quais o Brasil é signatário. Tal direito visa garantir não apenas a
efetividade da prestação jurisdicional, mas também a proteção de direitos
fundamentais dos jurisdicionados.
Nos termos da orientação deste Superior Tribunal, não é possível aceitar
que o procedimento investigatório dure além do razoável, notadamente quando as
suas diligências não resultem em obtenção de elementos capazes de justificar sua
continuidade em detrimento dos direitos da personalidade, contrastados com o abalo
(RHC n.
moral, econômico e financeiro que o inquérito policial causa aos investigados
58.138/PE, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
, DJe
15/12/2015
). Tirei esse precedente a partir da leitura do HC n. 799.174/RJ, julgado por
4/2/2016
esta Turma e relatado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro (DJe
).
23/6/2023
No caso, embora seja evidente que os procedimentos investigativos
promovidos pelo Ministério Público se iniciaram em 2018 e 2020 e que houve óbvio
prejuízo aos trabalhos em razão da pandemia que a todos nós atingiu, não encontrei,
não obstante a fartura de documentação juntada, dados objetivos acerca do real
andamento de cada um deles. Não encontrei informações sobre as diligências
realizadas até o momento, ao longo desse intervalo de tempo, para a apuração dos
complexos fatos, envolvendo inúmeras pessoas físicas e jurídicas (60). É inviável,
portanto, avaliar se há inércia Estatal, paralisação indevida ou desídia na condução do
procedimento administrativo.
Assim como não há como aferir, no atual juízo de cognição, a ausência
da justa causa alegada, também não vejo a possibilidade de, neste momento,
cotejar efetivamente se a demora extrapola os limites da razoabilidade ante as
particularidades do caso. Consequentemente, não é possível impor, aqui e agora, a
limitação do prazo para o encerramento das investigações em curso, muito menos o
trancamento dessas investigações por demora exagerada na sua conclusão. Creio,
porém, que seja prudente expedir recomendação para que se imprima celeridade no
impulsionamento dos PICs n. 1.30.001.001490.2018-02 e n. 1.30.001.004113.2020-31,
visando à mais rápida formação da opinio delicti.
Com essas considerações,
o Relator e
ao
acompanho
nego provimento
agravo regimental.
a expedição de recomendação de ofício.
Sugiro

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0039155-9
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 193.461 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00743479620238190000 00974047720228190001 02139903720218190001
202414100026 2139903720218190001 743479620238190000
974047720228190001
Sessão Virtual de 08/04/2025 a 14/04/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: T P
ADVOGADOS
: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
DEMÉTRIO WEILL PESSÔA RAMOS - DF036526
ADVOGADOS
: SHEILA MAFRA DA SILVEIRA DUARTE - RJ184303
MARCELLO AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA - RJ099720
ANA CAROLINA GONÇALVES SOARES - RJ210214
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA - DF066130
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: T P
ADVOGADOS
: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
DEMÉTRIO WEILL PESSÔA RAMOS - DF036526
ADVOGADOS
: SHEILA MAFRA DA SILVEIRA DUARTE - RJ184303
MARCELLO AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA - RJ099720
ANA CAROLINA GONÇALVES SOARES - RJ210214
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA - DF066130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA, pelas partes: T
PAGRAVANTE: TIAGO PUGSLEY.:
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,
sendo acompanhado pelo Sr. Ministro Og Fernandes, pediu vista o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior. Aguardam os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
convocado do TJSP) e Rogerio Schietti Cruz.

C542245155188065:10818@
2024/0039155-9 - RHC 193461 Petição : 2025/0017591-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA46909783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 15/04/2025 13:54:47
Código de Controle do Documento: C7947A93-35EE-41A9-9F26-BAFEA0447A0C